Tribunal: STF
Processo: Rcl 82691
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 494 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTOU QUE AS DIFERENÇAS RELATIVAS À URP DE ABRIL E MAIO DE 1988 FORAM ABSORVIDAS PELO REAJUSTE OCORRIDO EM NOVEMBRO DE 1988. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Marlene Barbosa Silveira e outros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5034835-85.2022.4.02.5101, sob a alegação de má-aplicação do Tema 660 da repercussão geral, bem como violação ao entendimento firmado no Tema 494 da repercussão geral. 



    Narram os reclamantes que se trata, na origem, de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 671 do STF, que reconheceu aos servidores o direito adquirido às diferenças da URP no percentual de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, apenas nos sete primeiros dias do mês de abril de 1988.



    Relatam que a União apresentou impugnação à execução, tendo sido reconhecida a inexistência de valores a serem executados, com a extinção da execução, em decisão mantida pelo TRF2 e contra a qual foram interpostos recursos especial e extraordinário, por violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF. Discorrem que o apelo extremo restou inadmitido com base na aplicação equivocada do Tema 660 da repercussão geral. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida. 



    Apontam teratologia na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, haja vista que o juízo reclamado não fez a correta adequação do caso à tese firmada no Tema 494 da repercussão geral, “referente aos limites da coisa julgada em execução, determinando que o percentual remuneratório concedido por título judicial transitado em julgado apenas poderá deixar de ter eficácia, a partir de superveniente incorporação do referido percentual nos vencimentos” (doc. 1, p. 19).



    Alegam, nesse sentido, que “jamais houve a incorporação e/ou absorção dos 7/30 de 16,19% aos vencimentos e/ou subsídios dos exequentes, ora Reclamantes, tampouco em momento posterior ao julgamento da questão nos autos de conhecimento que tramitou entre 2.010 e 2.014, razão pela qual é impossível se falar em modificação de estado de fato ou de direito” (doc. 1, p. 20).



    Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do Processo nº 5034835-85.2022.4.02.5101. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar a admissão do recurso extraordinário com a remessa dos autos a esta Suprema Corte. 



    A União apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados, uma vez que o agravo interno interposto pela reclamante teria sido desprovido em razão de óbices meramente processuais, que não tratam da matéria de mérito. Aponta, ademais, a ausência de teratologia na decisão reclamada, uma vez que o “pagamento do montante almejado pelos reclamantes já foi efetuado por meio da aplicação do reajuste operado em novembro de 1988” (doc. 43, p. 8).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a reclamação tem como fundamento principal a alegação de aplicação inadequada da tese fixada sob o Tema de repercussão geral nº 660, bem como de violação à tese firmada no Tema 494 da repercussão geral, as quais têm o seguinte teor:



    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Tema-RG 494: “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”.



    Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque o recurso extraordinário manejado tinha como fundamentos justamente a suposta ofensa aos limites da coisa julgada. Trata-se exatamente das matérias objeto do Tema 660 de repercussão geral utilizado pelo Tribunal de origem para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. 



    Tampouco merece prosperar a alegação de violação ao que decidido no julgamento do RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema-RG 494, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido.” (DJe de 26/11/2014, grifei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte assentou o entendimento de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. 



    Na espécie, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos dos reclamantes. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve a extinção da execução, assentou expressamente que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, conforme se extrai do seguinte excerto do mencionado decisum (doc. 16, p. 118): 



    “Adentrando no mérito, em que pese a procedência do pedido formulado nos autos da ação coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, a ressalva da compensação de valores eventualmente pagos administrativamente engloba, decerto, a recomposição da remuneração dos servidores públicos ocorrida em novembro de 1988, que absorveu a diferença da Unidade de Referência de Preços – URP, objeto da ação coletiva (7/30 de 16,19%). 



    Ora, o título judicial exequendo condenou a União ao cumprimento da obrigação de pagar, em favor dos substituídos, a diferença das URP’s de abril e maio de 1988, no percentual equivalente a 7/30 do índice inflacionário de 16,19%, compensando-se os valores eventualmente pagos administrativamente. 



    Todavia, ao se proceder à compensação determinada no título, verifica-se que não há valores a executar, considerando que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, quando as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).”



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, são os precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 596.663 (TEMA 494/RG). ARE 748.371 (TEMA 660/RG). ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, relativamente ao alegado desrespeito às teses fixadas no RE 596.663 (Tema 494/RG) e ARE 748.371 (Tema 660/RG), não configurada a arguida ofensa. 2. A parte agravante aponta equívoco na aplicação da tese firmada no Tema 494, ao argumento de que não teria havido qualquer compensação entre as parcelas de reajuste salarial referentes aos meses de abril e maio de 1988 com o que fora concedido em novembro do mesmo ano. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado deixou de observar o Tema 494/RG ao extinguir cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o reajuste salarial referente aos meses de abril e maio de 1988 foi absorvido pelo que veio a ser concedido em novembro do mesmo ano. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 596.663 (Tema 494/RG), ficou assentado que, havendo superveniente incorporação definitiva, aos vencimentos do trabalhador, do reajuste concedido por título executivo judicial, este deixaria de ter eficácia. 5. O Tribunal reclamado, ao declarar extinta obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, mediante o fundamento de que as diferenças da URP de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro do mesmo ano, observou rigorosamente a tese firmada no Tema 494. 6. O ato questionado estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 660/RG, segundo a qual “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.400-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/05/2025 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA 671. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou improcedente a reclamação constitucional, a qual foi proposta para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se o valor da causa fixado em R$ 100.000,00 está correto; (ii) se houve usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal de origem na aplicação do instituto da repercussão geral (Temas 660 e 494) e (iii) se cabe reclamação por suposto desrespeito à Súmula sem efeitos vinculantes. 



    III. Razões de decidir 3. O valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve corresponder ao valor da causa no processo de origem. Considerando a sua natureza e complexidade, o valor da causa da reclamação constitucional foi fixado em R$ 100.000,00. 4. Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal no ato reclamado, visto que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660, o Tribunal de origem respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. Não houve desrespeito ao que decidido pelo STF no julgamento do RE 596.663, - Tema 494 da Repercussão Geral. 7. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl 73.656-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 25/04/2025 - grifei).



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente